Tribunal: TJDFT
Processo: 0726235-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726235-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDO MARTINS LOPES AGRAVADO: LEONARDO SILVA DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ FERNANDO MARTINS LOPES em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0730215-16.2018.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora do imóvel de propriedade do agravante. Em uma análise inicial, verifico que o recurso inova no pedido apresentado, tratando de matéria não apreciada no primeiro grau de jurisdição. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2025 18:08:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador